Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC.
2. Em análise dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.
2.1. Necessária a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva atípica visando o pagamento do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.